Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR RESIDENTE EM PACATUBA/CE. ADVOGADO QUE POSSUI ESCRITÓRIO EM FORTALEZA/CE. AÇÃO AJUIZADA EM BRASILIA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PASEP EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE FORTALEZA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FILIAL TAMBÉM É CONSIDERADA DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 75, §1o, DO CÓDIGO DE CIVIL. COMPETÊNCIA QUE NÂO PODE ALEATÓRIA E ABUSIVAMENTE SER ESTABELECIDA PELA PARTE. ART. 53, IV, ALÍNEA ‘A’, CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP.
1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz, acertadamente, declarou a incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pacatuba/CE, onde o agravante reside.
1.2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de residir em Pacatuba/CE, a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal.
2. É possível a interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi.
3. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural. 3.1 Veja. O princípio do juiz natural foi mencionado expressamente, pela primeira vez, na França, através da Lei 24/08/1790, que determinou no seu artigo 17 do título II que: “A ordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei”. Juiz natural é aquele com competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Previsto em nossas Constituições desde 1824 (artigo 179, inciso XII), ainda que nem sempre com as mesmas palavras, ele está explícito na Carta Magna de 1988, que proíbe “juízo ou tribunal de exceção” (artigo 5o, inciso XXXVII), onde se lê que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
3.2. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito.
3.3. Precedente: “[...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural.” (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020).
3.4. Doutrina. Ada Pellegrini Grinover sobre o tema: “[...] entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.” (in Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116).
4. Não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio.
4.1. O artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
4.2. Precedente: “[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial.” (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016).
5. Nos termos do art. 53, IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças de PASEP.
6. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o agravante reside em Pacatuba/CE, e estão localizados em Fortaleza tanto o escritório de seu advogado e quanto a agência do Banco do Brasil, onde ocorreu o saque dos valores.
7. Agravo improvido.